Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727525-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA MENEZES BOMFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de estelionato e apropriação indébita. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 4. Incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, por não preencher os requisitos legais descritos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, visto que o apelante foi condenado a pena corporal superior a 4 (quatro) anos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos II e XXXIX, da Carta Magna, pleiteando sua absolvição pelos crimes de estelionato e apropriação indébita, argumentando a ausência de provas quanto ao dolo e à materialidade delitiva. Afirma que o empreendimento realmente existiu, mas que deu prejuízo às vítimas que sabiam que estavam repassando dinheiro para investimento no ramo imobiliário, não tendo o recorrente as mantido em erro e obtido vantagem indevida; c) artigo 5o, inciso XLVI, da CF, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, defendendo que, ainda que se admitisse a prática do crime de estelionato, é certo que se trata de apenas 1 (um) único fato criminoso em continuação, razão pela qual deve-se proceder à unificação da pena, bem como a consequente substituição da pena por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025